Tribunal: STJ
Processo: 1502794-32.2023.8.26.0189
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2940244 - SP (2025/0179896-
6)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: M A DA S
ADVOGADO
: NATAN TERTULIANO ROSSI - SP367484
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: J R DA S - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
REPR. POR
: E R DA S
ADVOGADO
: JAIME ROCHA LIMA JUNIOR - SP313903
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do
Tribunal que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da
incidência do enunciado de Súmula n. 182/STJ.
2. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, sob o
argumento de que há necessidade de reanálise dos fatos e das provas, o que é
vedado pela Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, bem como não foram
atacados todos os fundamentos do acórdão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental
pode ser conhecido quando a parte agravante não impugna especificamente
os fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pelo art. 1.021, § 1o,
do CPC e pela Súmula n. 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada
por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, exigindo que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial.
5. A impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao
mérito da controvérsia.
Documento eletrônico VDA49711292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 20/08/2025 15:23:09
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: 813ead58-6889-4b43-a4aa-c35c74e9f655

6. A parte agravante deixou de impugnar especificamente os
fundamentos da decisão agravada, tornando inviável o conhecimento do
agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental não conhecido.
"1. A decisão de inadmissibilidade do recurso
Tese de julgamento:
especial deve ser impugnada em sua integralidade. 2. A falta de impugnação
específica dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento
do agravo regimental".
CPC, art. 1.021, § 1o; Súmula n. 182 do STJ.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, EAREsp 746.775/PR, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Corte
Especial, DJe de 30.11.2018; STJ, AgRg no HC 933482/SP, Rel. Min. Og
Fernandes, Sexta Turma, julgado em
, DJEN
; STJ,
26/03/2025
31/03/2025
AgRg no AREsp n. 2.545.633/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.
6/8/2024
13/8/2024
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
20 de agosto de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA49711292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 20/08/2025 15:23:09
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: 813ead58-6889-4b43-a4aa-c35c74e9f655

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2940244 - SP (2025/0179896-
6)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: M A DA S
ADVOGADO
: NATAN TERTULIANO ROSSI - SP367484
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: J R DA S - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
REPR. POR
: E R DA S
ADVOGADO
: JAIME ROCHA LIMA JUNIOR - SP313903
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do
Tribunal que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da
incidência do enunciado de Súmula n. 182/STJ.
2. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, sob o
argumento de que há necessidade de reanálise dos fatos e das provas, o que é
vedado pela Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, bem como não foram
atacados todos os fundamentos do acórdão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental
pode ser conhecido quando a parte agravante não impugna especificamente
os fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pelo art. 1.021, § 1o,
do CPC e pela Súmula n. 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA49720919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:19
Código de Controle do Documento: 0f794095-2ab5-49ad-aa5c-ec05393bb87a

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada
por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, exigindo que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial.
5. A impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao
mérito da controvérsia.
6. A parte agravante deixou de impugnar especificamente os
fundamentos da decisão agravada, tornando inviável o conhecimento do
agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental não conhecido.
"1. A decisão de inadmissibilidade do recurso
Tese de julgamento:
especial deve ser impugnada em sua integralidade. 2. A falta de impugnação
específica dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento
do agravo regimental".
CPC, art. 1.021, § 1o; Súmula n. 182 do STJ.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, EAREsp 746.775/PR, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Corte
Especial, DJe de 30.11.2018; STJ, AgRg no HC 933482/SP, Rel. Min. Og
Fernandes, Sexta Turma, julgado em
, DJEN
; STJ,
26/03/2025
31/03/2025
AgRg no AREsp n. 2.545.633/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.
6/8/2024
13/8/2024
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão da Presidência deste
Tribunal que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da incidência do
enunciado de Súmula n. 182/STJ (e-STJ fls. 693-694).
O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, sob o argumento de que há
a necessidade de reanálise dos fatos e das provas, o que é vedado pela Súmula 7 do
Documento eletrônico VDA49720919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:19
Código de Controle do Documento: 0f794095-2ab5-49ad-aa5c-ec05393bb87a

Superior Tribunal de Justiça, bem como não foram atacados todos os fundamentos do
acórdão (e-STJ Fl. 647-649).
A parte recorrente pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela
apreciação da matéria pelo colegiado (e-STJ fls. 698-711).
O Ministério Público manifestou-se pelo não conhecimento do agravo
regimental (e-STJ Fl. 725-728), assim ementado:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 182/STJ. PELO NÃO
CONHECIMENTO DO AGRAVO. 1. A impugnação dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial deve ser específica e concreta, sendo insuficientes alegações
genéricas de inaplicabilidade dos óbices apontados na decisão agravada, sob pena de incidir
a Súmula no 182 do STJ. 2. O agravante não apresentou nenhum fundamento válido para
desconstituir a decisão agravada. 3. Parecer pelo não conhecimento do agravo regimental.

É o relatório.

VOTO
O agravo regimental é tempestivo.
Contudo, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão
proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos.
O Juízo de primeira fixou a pena pelo crime de latrocínio em 30 (trinta) anos
de reclusão e ao pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, inicialmente em regime
fechado. O fato ocorreu em 20 de outubro de 2023.
Houve a interposição de apelação ao Tribunal de origem e o recurso foi
parcialmente provido para reduzir a pena pecuniária para 18 (dezoito) dias-multa. A pena
privativa de liberdade foi mantida em 30 (trinta) anos de reclusão (e-STJ Fl. 591-599).
Nas razões do agravo regimental, a parte limitou-se a reiterar os argumentos já
expostos na petição do recurso especial acerca da violação do artigo 386, VII, do Código
de Processo Penal e ao artigo 129, §3o, do Código Penal, buscando a absolviação ou
desclassificação do delito de latrocínio para lesão corporal seguida de morte, além de
contestar a dosimetria da pena.
Conforme já assentado pela Corte Especial do egrégio Superior Tribunal de
Justiça, a decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
Documento eletrônico VDA49720919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:19
Código de Controle do Documento: 0f794095-2ab5-49ad-aa5c-ec05393bb87a

autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne
todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial. A
propósito:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. ART. 544, § 4o, I, DO CPC/1973. ENTENDIMENTO
RENOVADO PELO NOVO CPC, ART. 932. 1. No tocante à admissibilidade
recursal, é possível ao recorrente a eleição dos fundamentos objeto de sua
insurgência, nos termos do art. 514, II, c/c o art. 505 do CPC/1973. Tal
premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e específica
disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em
vista o mandamento insculpido no art. 544, § 4o, I, do CPC, no sentido de que
pode o relator "não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que
não tenha atacado especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o
que foi reiterado pelo novel CPC, em seu art. 932. 2. A decisão que não
admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a apreciação dos
pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único, ainda
quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias
causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de
forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos
autônomos nesta decisão. 3. A decomposição do provimento judicial em
unidades autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e
não a fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo, ressoando
inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser
impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e
regimentais. 4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos,
cumpre registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na
hipótese prevista no art. 1.042, caput, do CPC/2015, que veda o cabimento do
agravo contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com
base na aplicação do entendimento consagrado no julgamento de recurso
repetitivo, quando então será cabível apenas o agravo interno na Corte de
origem, nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC. 5. Embargos de divergência
não providos.
(EAREsp 746.775/PR, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Rel. p/
Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, D Je de 30.11.2018.)

Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de
incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Documento eletrônico VDA49720919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:19
Código de Controle do Documento: 0f794095-2ab5-49ad-aa5c-ec05393bb87a

Conforme destacado na decisão que inadmitiu o agravo, a parte agravante
deixou de impugnar especificamente o fundamento do Tribunal de origem acerca do
óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça e da Súmula 283 do Supremo
Tribunal Federal.
O agravo em recurso especial (e-STJ Fl. 808-813) não impugnou de forma
específica os fundamentos do acórdão recorrido sobre a necessidade de revolvimento do
conjunto fático-probatório. As razões do agravo retratam o mesmo contexto da apelação
interposta contra o acórdão do Tribunal de origem, sem se atentar que a impugnação não
deve ser direcionada aos fatos apurados nas instâncias ordinárias, mas sim aos
fundamentos da decisão que se busca modificar.
Logo, considerando que a agravante não impugnou especificamente os
fundamentos da decisão agravada, é inviável o conhecimento do agravo regimental, nos
termos do art. 1.021, § 1o, do CPC e da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia.
Nesse sentido:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO NAO CONHECIDO.
1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do CPC e 259, § 2o, do RISTJ, aplicados
analogicamente ao Processo Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo regimental,
impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
2. A decisão de não conhecimento do habeas corpus teve por fundamento a
impossibilidade de conhecimento do writ como substitutivo de recurso próprio.
3. Nas razões do agravo regimental, porém, a parte agravante não enfrentou de maneira
adequada os motivos que impediram o conhecimento do pedido, impossibilitando o
conhecimento do agravo regimental, nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC e da Súmula n.
182 do STJ, aplicável por analogia.
(...) 6. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no HC 933482 / SP, Relator Ministro
Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
, DJEN
)
26/03/2025
31/03/2025

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS QUE
EFETUARAM O FLAGRANTE. VALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA.
ART. 28 DA LEI DE DROGAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE
EM SEDE DE HABEAS CORPUS. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA
N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. A decisão agravada indeferiu liminarmente o habeas corpus com base nos seguintes
fundamentos autônomos, incidentes sobre o mesmo e único capítulo da decisão agravada
Documento eletrônico VDA49720919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:19
Código de Controle do Documento: 0f794095-2ab5-49ad-aa5c-ec05393bb87a

(desclassificação da conduta dos agravantes): (i) idoneidade da condenação dos réus com
base em depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante; (ii) a pequena
quantidade de droga apreendida, por si só, não enseja automática tipificação da conduta
àquela prevista no art. 28 da Lei de Drogas; e (iii) inviabilidade de reexame do acervo fático-
probatório, para fins de reconhecimento da desclassificação da conduta criminosa.
2. No presente agravo regimental, a defesa não rebateu todos os óbices mencionados,
concreta e especificamente, de acordo com a hipótese dos autos, limitando-se a reiterar
exatamente a mesma argumentação apresentada na ação mandamental, com base no Tema
n. 506 do Supremo Tribunal Federal - STF - matéria que sequer foi objeto da decisão
agravada.
3. Segundo a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a parte tem o dever
de refutar "em tantos quantos forem os motivos autonomamente considerados para manter
os capítulos decisórios objeto do agravo interno total ou parcial" (EREsp n. 1.424.404/SP,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
, DJe de
20/10/2021
).
17/11/2021
4. A ausência de impugnação de todos os fundamentos que inviabilizaram o exame do
mandamus atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ. Precedentes.
5 . Agravo regimental não conhecido. (AgRg no HC 954991 / SP, Relator Ministro Joel
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJEN
)
05/03/2025
11/03/2025

No mesmo sentido:

(...) 3. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial com fundamento
na Súmula n. 182/STJ, porquanto não impugnada especificamente a incidência dos óbices
apontados pela Corte a quo como razões de decidir para a inadmissão do recurso especial (e-
STJ fls. 2089/2094). Nas razões do regimental (e-STJ fls. 2099/2107), por sua vez, o
agravante deixou de infirmar especificamente o referido entrave, limitando-se a complemen
tar a fundamentação deficiente apresentada nas razões do agravo em recurso especial.
4. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão agravada
(decisão de não conhecimento do agravo em recurso especial) atrai a incidência da Súmula
n. 182 desta Corte Superior.
5. Ademais, é firme a jurisprudência deste Superior Tribunal no sentido de que "a
complementação da fundamentação deficiente em sede de agravo regimental não tem o
condão de sanar o vício contido nas razões do recurso especial em decorrência da inovação
recursal vedada em razão da preclusão consumativa" (AgRg no AREsp 1393027/PR, Rel.
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe
).
19/9/2019
26/9/2019
Precedentes.
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.545.633/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
).
6/8/2024
13/8/2024

Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É o voto.
Documento eletrônico VDA49720919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:19
Código de Controle do Documento: 0f794095-2ab5-49ad-aa5c-ec05393bb87a

Documento eletrônico VDA49720919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:19
Código de Controle do Documento: 0f794095-2ab5-49ad-aa5c-ec05393bb87a

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0179896-6
AREsp 2.940.244 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00035918220238260189 00145638120248260996 145638120248260996
15027943220238260189 15027978420238260189 35918220238260189
3591822023826018900145638120248260996 368212023
EM MESA
JULGADO: 19/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: M A DA S
ADVOGADO
: NATAN TERTULIANO ROSSI - SP367484
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: J R DA S - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
REPR. POR
: E R DA S
ADVOGADO
: JAIME ROCHA LIMA JUNIOR - SP313903
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Latrocínio
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: M A DA S
ADVOGADO
: NATAN TERTULIANO ROSSI - SP367484
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: J R DA S - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
REPR. POR
: E R DA S
ADVOGADO
: JAIME ROCHA LIMA JUNIOR - SP313903
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C5426055158301134<1023@
2025/0179896-6 - AREsp 2940244 Petição : 2025/0057268-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49709392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 20/08/2025 13:44:13
Código de Controle do Documento: B5386F5B-F12D-46FE-8A87-502F54D8FCEB